Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0711473-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo agravante Rosalino da Silva Dias – EPP, contra decisão de minha lavra que considerou não se tratar de matéria passível de apreciação em plantão judicial. Em síntese, o agravante alega, na petição de ID 34398785, 1) que a matéria não se encontra preclusa, 2) a irresignação versa exclusivamente sobre o descumprimento da determinação do colendo Supremo Tribunal Federal (ADPF 828); 3) que o mandado de imissão na posse do imóvel de propriedade do Agravante e de sua família somente foi expedido na data de ontem (12/4/2022 - ID 34397964), com a imediata remessa do expediente ao Agravante (ID 34397966) pelo Oficial de Justiça que irá cumprir a medida, a qualquer momento, justificando a interposição do presente agravo no plantão judicial. Sem razão o agravante. Não se admite pedidos de reconsideração em sede de plantão judicial de segunda instância, conforme disposto no artigo 3o, §2o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017,: “Art. 3o (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ainda que assim não fosse, conforme já destaquei na decisão de ID. 34397977, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial (art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 498/2022): “No caso, observa-se que as determinações de expedição de mandado de imissão de posse foram reiteradas em 24 de janeiro de 2022 (ID. 113487654) e 04 de abril de 2022 (ID. 120473938), o que demonstra, claramente, que a parte agravante teria condições de interpor o recurso perante o relator natural nos horários normais de expediente forense.” Assim, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo agravante. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista